Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730556-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PIRES FIALHO, HENRIQUE NEVES DA SILVA AGRAVADO: EDWALDO LOURENCO SILVA, INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que as alegações ora apresentadas pelos agravantes não foram levadas ao Juízo de Primeiro Grau, tampouco apreciadas por ele antes da interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, intimem-se os agravantes a fim de que se manifestem sobre eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância. Brasília – DF, 19 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10